Tribunal: TJSP
Processo: 1011560-97.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
r no 173/2020 no âmbito municipal – Pretensão à contagem de tempo de serviço no período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para concessão dos benefícios aos servidores públicos – Tema 1.137 do E. STF – Suspensão temporária da contagem de tempo de serviço considerada constitucional pela Corte Superior – Superveniência da Lei Complementar no 191/2022, que excepcionou os policiais civil e militares, servidores da área de saúde e da área da segurança pública da proibição do cômputo do período aquisitivo – Peculiaridades asseguradas à cada categoria – Sentença de improcedência parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011560-97.2021.8.26.0223; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

23/08/2022

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS – Ação com pedido de anulação de ato administrativo – Município de Guarujá – Decreto Municipal no 13.809/2020 – Incorporação do art. 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020 no âmbito municipal – Pretensão à contagem de tempo de serviço no período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para concessão dos benefícios aos servidores públicos – Tema 1.137 do

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS – Ação com pedido de anulação de ato administrativo – Município de Guarujá – Decreto Municipal no 13.809/2020 – Incorporação do art. 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020 no âmbito municipal – Pretensão à contagem de tempo de serviço no período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para concessão dos benefícios aos servidores públicos – Tema 1.137 do E. STF – Suspensão temporária da contagem de tempo de serviço considerada constitucional pela Corte Superior – Superveniência da Lei Complementar no 191/2022, que excepcionou os policiais civil e militares, servidores da área de saúde e da área da segurança pública da proibição do cômputo do período aquisitivo – Peculiaridades asseguradas à cada categoria – Sentença de improcedência parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.